Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-54.2025.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001701-54.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[JONILCE SILVA JASCOV MANARIN LEMES - CPF: 044.885.351-51 (APELANTE), SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), J. S. JASCOV MANARIN LEMES - CNPJ: 26.473.641/0001-57 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO

EMENTA

RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CPC – TEMA 572/STJ – TABELA PRICE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PERÍCIA CONTÁBIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA –
RETRATAÇÃO NÃO ACOLHIDA
– ACÓRDÃO MANTIDO.

O Tema 572/STJ destina-se às hipóteses em que o tribunal de origem, sem examinar os elementos fáticos e técnicos do contrato, nega a produção de perícia contábil mediante simples qualificação apriorística da matéria como exclusivamente de direito, impedindo a verificação concreta da existência de anatocismo.

Não se amolda a esse paradigma o acórdão que, a partir do exame concreto e fundamentado das cláusulas contratuais e dos dados objetivos disponíveis nos autos, conclui pela regularidade da capitalização expressamente pactuada, verificada pela superação da taxa anual de 34,48% sobre o duodécuplo da taxa mensal de 2,5%, em conformidade com o critério fixado pelo STJ no REsp nº 973.827/RS, tornando a perícia desnecessária não por qualificação abstrata da matéria, mas pela suficiência dos elementos já constantes dos autos.

O Tema 572/STJ não impõe a realização obrigatória de perícia contábil em todo caso que envolva Tabela Price, mas apenas naqueles em que a análise técnica seja indispensável por não ser possível, a partir dos documentos existentes, verificar a ocorrência ou não de capitalização indevida, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

A ausência de demonstrativo discriminado do débito com indicação do valor reputado correto, ônus dos embargantes nos termos do art. 917, §3º, do CPC, reforça o caráter meramente exploratório da perícia requerida.

Juízo de retratação não acolhido. Acórdão mantido integralmente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1001701-54.2025.8.11.0055

APELANTES:
J. S. JASCOV MANARIN LEMES e JONILCE SILVA JASCOV MANARIN LEMES

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, por meio da decisão de Id. 364258376, subscrita pela Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Terceira Câmara de Direito Privado para que se manifeste sobre eventual juízo de retratação do acórdão de Id. 349688860, diante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 572 dos recursos repetitivos, apreciado no julgamento do REsp nº 1.124.552/RS.

A decisão da Vice-Presidência teve origem no Recurso Especial interposto por
J. S. Jascov Manarin Lemes
e
Jonilce Silva Jascov Manarin Lemes
, com fundamento no art. 105, III, alíneas
a
e
c
, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência dos embargos à execução opostos em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
. Os recorrentes alegaram, no recurso especial, violação aos arts. 370 do CPC e 6º, III e V, 39, I, e 51, IV, do CDC, além de divergência jurisprudencial com o AgInt nos EDcl no REsp nº 1.803.933/SP.

A Vice-Presidência identificou aparente desconformidade entre o acórdão recorrido e o Tema 572/STJ, ao fundamento de que esta Câmara teria tratado a questão da Tabela Price e da capitalização de juros como matéria eminentemente de direito para fins de indeferimento da perícia contábil requerida, ao passo que o referido precedente qualificado estabelece que tal análise constitui questão de fato, reconhecendo-se cerceamento de defesa quando matérias técnicas são tratadas como exclusivamente jurídicas.

O acórdão objeto da retratação, proferido por unanimidade por esta Terceira Câmara de Direito Privado em 25/02/2026, sob relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes contra sentença do MM. Juiz de Direito Anderson Gomes Junqueira, da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos à Execução de Título Extrajudicial nº 1014459-02.2024.8.11.0055, fundada em Cédula de Crédito Bancário nº C42630355-1, firmada em 28 de março de 2024. O acórdão manteve integralmente a sentença recorrida e majorou os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

No que toca ao ponto central que motivou a devolução dos autos — o indeferimento da perícia contábil —, o acórdão afastou a alegação de cerceamento de defesa ao fundamento de que a controvérsia cingia-se à validade e interpretação de cláusulas contratuais e à legalidade dos encargos financeiros aplicados, matérias cujo deslinde prescindia de dilação probatória, dado que o título executivo, a memória de cálculo e os documentos contratuais juntados aos autos eram suficientes para a resolução do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. Consignou, ainda, que os embargantes não se desincumbiram do ônus de instruir a petição inicial com demonstrativo discriminado do débito, conforme exige o art. 917, §3º, do CPC.

Quanto à Tabela Price especificamente, o acórdão concluiu pela sua legalidade, assentando que a capitalização de juros estava expressamente pactuada — dado que a taxa anual de 34,48% supera o duodécuplo da taxa mensal de 2,5% —, em conformidade com o critério objetivo fixado pelo STJ no REsp nº 973.827/RS.

Afastou, igualmente, as demais teses recursais, concluindo pela inexistência de abusividade nos juros remuneratórios, pela não caracterização de venda casada no seguro prestamista contratado mediante adesão expressa com declaração de facultatividade, pela validade da cláusula de vencimento antecipado livremente pactuada, pela ausência de encargos abusivos no período de normalidade contratual a justificar a descaracterização da mora e, por consequência, pelo descabimento da repetição de indébito simples ou em dobro.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os autos foram devolvidos a esta Câmara pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da decisão de Id. 364258376, para que esta Turma Julgadora delibere sobre eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da orientação firmada no Tema nº 572 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a análise da legalidade da Tabela Price — por envolver a constatação de eventual capitalização de juros — constitui questão de fato e não de direito, reconhecendo-se cerceamento de defesa quando matérias técnicas são tratadas como exclusivamente jurídicas e a perícia contábil requerida é indeferida.

Examinados os autos com atenção ao paradigma indicado, manifesto-me pelo
não acolhimento da retratação
, pelas razões a seguir expostas.

O Tema 572/STJ, firmado no julgamento do REsp nº 1.124.552/RS, estabelece que a análise da Tabela Price é questão de fato, reconhecendo-se cerceamento de defesa quando matérias técnicas são tratadas como exclusivamente de direito e a perícia é indevidamente indeferida.

Contudo, a aplicação desse precedente pressupõe que o tribunal de origem tenha simplesmente rotulado a controvérsia como "matéria de direito" para, com base nessa qualificação, negar a produção da prova pericial sem examinar as circunstâncias concretas do caso. Não é o que ocorreu na hipótese dos autos.

Com efeito, o acórdão recorrido não se limitou a afirmar abstratamente que a questão seria de direito.

Ao contrário, procedeu ao exame concreto e fundamentado das cláusulas contratuais e dos encargos aplicados, concluindo, com base nos elementos documentais já constantes dos autos — contrato, memória de cálculo e demais documentos —, que a capitalização de juros estava expressamente pactuada, dado que a taxa anual de 34,48% supera o duodécuplo da taxa mensal de 2,5%, o que, nos termos do REsp nº 973.827/RS (também julgado sob o rito dos repetitivos), é suficiente para evidenciar a pactuação expressa da capitalização e autorizar a cobrança da taxa efetiva anual contratada, dispensando cláusula com redação literal do termo "capitalização de juros".

Nesse contexto, a distinção entre o presente caso e a hipótese contemplada pelo Tema 572/STJ é precisa: o paradigma do STJ destina-se às situações em que o julgador, sem examinar os elementos fáticos e técnicos do contrato, nega a perícia sob o argumento de que a questão seria puramente jurídica, impedindo a verificação concreta da existência ou não de anatocismo.

Aqui, diversamente, o acórdão realizou o exame técnico-jurídico das taxas pactuadas e concluiu, com base em critério objetivo fornecido pelo próprio STJ no REsp nº 973.827/RS, pela regularidade da capitalização, tornando a perícia contábil desnecessária não por qualificação apriorística da matéria, mas pela suficiência dos elementos já disponíveis nos autos para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o Tema 572/STJ não impõe a realização obrigatória de perícia contábil em todo e qualquer caso que envolva Tabela Price, mas apenas naqueles em que a análise técnica seja indispensável por não ser possível, a partir dos documentos existentes, verificar a ocorrência ou não de capitalização indevida.

O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, e o art. 355, I, do mesmo diploma autoriza o julgamento antecipado quando o estado dos autos permitir a resolução do mérito sem necessidade de produção de outras provas — o que se verificou concretamente na espécie, dado que os próprios dados contratuais revelavam, de forma objetiva e direta, a existência de pactuação expressa da capitalização.

Por fim, registre-se que os recorrentes não apresentaram, nos embargos à execução, demonstrativo discriminado do débito com indicação do valor que reputavam correto, ônus que lhes incumbia nos termos do art. 917, §3º, do CPC, o que reforça a conclusão de que a perícia requerida tinha caráter meramente exploratório, sem indicação precisa de qual aspecto técnico específico dos cálculos demandaria esclarecimento pericial além do que já constava dos autos.

Diante do exposto, não se vislumbra desconformidade entre o acórdão recorrido e o Tema 572/STJ que justifique a retratação, porquanto a conclusão desta Câmara não decorreu de tratamento da questão como exclusivamente de direito em abstrato, mas do exame concreto dos elementos contratuais que demonstraram, objetivamente, a regularidade da capitalização pactuada, em consonância com o critério fixado pelo próprio STJ no REsp nº 973.827/RS.

Ante o exposto,
NEGO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, determinando a devolução dos autos à Vice-Presidência para os fins do art. 1.030, IV ou V, do CPC, conforme o caso,
mantendo integralmente o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026